Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA E EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO.

1. No arrolamento sumário, é desnecessário o recolhimento prévio do imposto sobre transmissão causa mortis e doação para os fins de homologação da partilha e de expedição carta de adjudicação, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos da tese jurídica para o Tema Repetitivo 1.074 do STJ.

2. Embargos conhecidos e providos.